Tribunal: TJDFT
Processo: 0717735-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717735-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DROGARIA RENASCIDOS EM PENTECOSTES LTDA - ME, KARIM CAROLINE DE SOUSA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Indefiro o pedido de dilação do prazo para manifestação do agravante, eis que a diligência não comporta nenhuma complexidade, bastando cotejar as razões do recurso com a decisão agravada. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2021 17:37:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator